Tribunal: TJDFT
Processo: 0001387-84.2014.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. A Defesa, por lógica, em virtude da confissão do réu, pede a redução da pena, na segunda fase da apuração da sanção, aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Questão em discussão: analisar se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, em confronto com o verbete de Súmula 231, do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do teor do verbete de Súmula 231, do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67, do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar, na aplicação da pena, o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso improvido.
Dispositivo relevante citado: CP, arts. 59 e 157.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 231; AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; STF, ARE 1028069 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040, DIVULG 01-03-2018, PUBLIC 02-03-2018.